Tribunal: TJPA
Processo: 0059573-84.2014.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JOSE ANTONIO FERREIRA CAVALCANTE
Órgão julgador: JOSE ANTONIO FERREIRA CAVALCANTE
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10671 - Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2025-03-31

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0059573-84.2014.8.14.0301

APELANTE: EQUATORIAL PARA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

APELADO: CONDOMINIO DO EDIFICIO SORRIENTO, WANJA LEITE COLARES

RELATOR(A):
Desembargador JOSE ANTONIO FERREIRA CAVALCANTE

EMENTA

EMENTA
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. ALEGAÇÃO DE PERDA SUPERVENIENTE DO INTERESSE DE AGIR. CUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO APÓS A CITAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE EXAURIMENTO DO OBJETO DA AÇÃO. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO EM VERBAS SUCUMBENCIAIS. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo Interno interposto por Equatorial Pará Distribuidora de Energia S/A. contra decisão monocrática que negou provimento ao recurso de Apelação da Agravante. A recorrente sustenta que a decisão agravada desconsiderou a solução administrativa do litígio antes do julgamento, razão pela qual pleiteia a exclusão da condenação em custas processuais e honorários advocatícios.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) determinar se o cumprimento da obrigação de fazer pela Agravante configura perda do objeto da ação, justificando sua extinção sem resolução do mérito; e (ii) definir se, ainda que reconhecida a perda do objeto, a condenação da recorrente em verbas sucumbenciais deve ser afastada.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O cumprimento da obrigação de fazer após a citação do Requerido não caracteriza perda do objeto da ação, pois a pretensão autoral abrange não apenas a tutela de urgência deferida, mas também a formação de coisa julgada material, garantindo segurança jurídica às partes.

O princípio da primazia do julgamento do mérito (artigo 4º do CPC) orienta a atividade jurisdicional para a satisfação dos direitos discutidos em juízo, evitando a extinção prematura do processo sem análise do mérito.

A perda superveniente do interesse de agir somente se verifica quando a obrigação é espontaneamente cumprida antes da citação da parte requerida, o que não ocorreu no caso concreto, visto que a citação antecedeu o cumprimento da obrigação.

O princípio da causalidade impõe que a parte que deu causa à demanda arque com os encargos sucumbenciais. No caso, a Agravante só cumpriu a obrigação após a intervenção judicial, motivo pelo qual deve suportar as custas processuais e os honorários advocatícios.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
: 1.O cumprimento da obrigação de fazer após a citação da parte requerida não configura perda superveniente do interesse de agir, devendo a ação ser julgada com resolução de mérito. 2. A parte que deu causa à demanda deve arcar com os encargos sucumbenciais, ainda que venha a cumprir a obrigação no curso do processo, em observância ao princípio da causalidade.

Dispositivos relevantes citados
: artigos 4º e 485, VI, do CPC.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no REsp nº 1353998/RS, Rel. Min. Humberto Martins, 2ª Turma, j. 10.03.2015; TJDFT, Acórdão nº 1326558, 07047796920208070006, Rel. Des. Cesar Loyola, 2ª Turma Cível, j. 10.03.2021.

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores que integram a 1ª Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em conhecer do recurso de Agravo Interno e negar-lhe provimento, pelos fatos e fundamentos constantes do voto.

Esta sessão foi presidida pela Exma. Sr. Desembargador Constantino Augusto Guerreiro.

9ª Sessão Ordinária da 1ª Turma de Direito Privado por meio do Plenário Virtual, em 07 de abril de 2025.

DESEMBARGADOR JOSÉ ANTÔNIO CAVALCANTE

Relator

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo Interno interposto por EQUATORIAL PARÁ DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A em face da decisão monocrática de id 19207673 - pág. 6 que negou provimento ao recurso de Apelação interposto pela ora Agravante.

Alega a recorrente que a decisão agravada não considerou que a Agravante iniciou as tratativas e resolveu administrativamente o infortúnio do Agravado, razão pela qual deve ser reformada, excluindo a condenação em pagamento de custas processuais e honorários advocatícios.

Entende que, considerando a obrigação de fazer ter sido concluída e esse o único pedido do Agravado, não há razão para prosseguimento de feito, sendo imperiosa aplicação do artigo 485, VI, CPC, haja vista a perda do objeto.

Requer o conhecimento e provimento do recurso de Agravo Interno para reformar a r. decisão de primeiro grau,
in totum
, afastando-se a condenação nos encargos sucumbenciais e honorários advocatícios.

Contrarrazões de id 20158298.

É o relatório.

VOTO

O EXMO. DES.
JOSÉ ANTONIO CAVALCANTE
, RELATOR:

Quanto ao Juízo de admissibilidade,
vejo que o recurso é tempestivo, adequados à espécie e conta com preparo regular. P
ortanto, preenchidos os pressupostos
extrínsecos
(tempestividade, regularidade formal, inexistência de fato impeditivo ou extintivo do direito de recorrer e preparo) e
intrínsecos
(cabimento, legitimidade e interesse para recorrer); sou pelo seu conhecimento.

Não havendo questões preliminares a serem enfrentadas, avanço para a análise do mérito recursal.

Conforme relatado, o presente recurso de Agravo Interno foi interposto em face de decisão monocrática que
negou provimento ao recurso de Apelação interposto pela ora Agravante.

Insurge-se a Agravante acerca da sua condenação em verbas sucumbenciais, alegando que a decisão agravada não considerou que a Agravante iniciou as tratativas e resolveu administrativamente o infortúnio do Agravado.

Conforme já explanado na decisão monocrática ora recorrida,
é inadequada a conclusão de que, em razão do cumprimento da tutela de urgência deferida, o Autor perdeu o interesse na demanda, pois o objeto da ação não se exaure na concessão da tutela antecipada.

Sobre o tema, veja-se:

PROCESSUAL CIVIL. FORNECIMENTO DE TRATAMENTO DE SAÚDE. PERDA SUPERVENIENTE DO INTERESSE DE AGIR DO AUTOR. CUMPRIMENTO DA TUTELA ANTECIPADA. INEXISTÊNCIA DO EXAURIMENTO DO OBJETO DA AÇÃO. SÚMULA 83/STJ. 1. O entendimento do Superior Tribunal de Justiça Súmula 83/STJ. "ADMINISTRATIVO. 535 DO CPC. NÃO VIOLAÇÃO. CONEXÃO DE AÇÕES CIVIS PÚBLICAS. IMPRESCINDIBILIDADE DE REVOLVIMENTO FÁTICOPROBATÓRIO. SÚMULA 7/STJ. TUTELA SATISFATIVA. INTERESSE DE AGIR. 1. (...) 2. Embora o STJ tenha firmado jurisprudência no sentido de não ser cabível tutela liminar que esgote no todo ou em parte o objeto da ação, na hipótese dos autos, não há falar em perda superveniente do interesse de agir do autor com o cumprimento da tutela antecipada, pois não houve exaurimento do objeto da ação conforme consignado no acórdão regional. O exame da reversibilidade ou não da medida liminar concedida implica o reexame do material fático da causa. 3. O fato de a autarquia ambiental ter atendido à tutela antecipada proferida no curso dos processos, não retira o interesse processual à tutela jurisdicional definitiva postulada pelo Ministério Público Federal.
Do contrário, todos os processos em que as antecipações de tutela fossem cumpridas deveriam ser extintos sem resolução do mérito, o que representaria insegurança jurídica para o jurisdicionado, diante da inoperância da coisa julgada material, mormente nos casos de relação jurídica continuativa, como o que ora se analisa.
Agravo regimental improvido. (STJ; 2a Turma; AgRg no REsp nº 1353998/RS; Rel. Ministro Humberto Martins; julgado em 10/03/2015).

Assim, entendo que a pretensão do condomínio Autor deve receber um julgamento de mérito a fim de formar coisa julgada material e conferir segurança jurídica à ambas as partes, assim como fora feito na sentença.

Não bastasse, o artigo 4º do CPC consolidou o princípio da primazia do julgamento do mérito, segundo o qual a atividade jurisdicional deve se nortear pela atividade satisfativa dos direitos discutidos em juízo.

Sobre tal princípio, ensina Humberto Theodoro Júnior, em sua obra "
Código de Processo Civil Anotado
":

Consagra o art. 6º, sobretudo, o princípio da primazia do julgamento de mérito, já que é por força dele que o Judiciário realiza a garantia constitucional do acesso à justiça, garantia que só se cumpre quando o provimento jurisdicional deságua em "decisão de mérito justa e efetiva". Daí por que a regra máxima é a resolução do litígio
, e só por extrema impossibilidade de pronunciá-la é que se tolera a excepcional extinção do processo sem julgamento do mérito (art. 282), a qual, por expressa recomendação do art. 317, nunca será decretada sem que antes se tenha concedido à parte oportunidade para, se possível, corrigir o vício.

De tal sorte, vê-se que a orientação da legislação processual vigente é toda no sentido de prestigiar o julgamento de mérito que é, afinal, o interesse de quem procura a Justiça.

Desta forma, não há como aplicar ao caso a extinção da ação, sem resolução do mérito, por falta de interesse processual, não assistindo razão, assim, a parte Apelante.

Ademais, importante frisar que a perda do objeto e, consequentemente, do interesse de agir, ocorre quando, após o ajuizamento da demanda, a pretensão autoral é atendida espontaneamente pela parte requerida, antes de promovida a citação, o que não ocorreu, eis que o cumprimento da obrigação se deu em 22/12/2014 e a citação ocorreu em 12/12/2014, conforme id. 356764 - pág. 12.

Nesse sentido:

APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C DANOS MORAIS. BOLSA DE ESTUDOS CONCEDIDA. MATRÍCULA. PEDIDO CONCEDIDO ADMINISTRATIVAMENTE ANTES DA CITAÇÃO. PERDA SUPERVENIENTE DO INTERESSE DE AGIR. RECONHECIMENTO DO PEDIDO AFASTADO. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. 1. Trata-se de apelação interposta pela parte ré em face da sentença que julgou parcialmente procedente os pedidos iniciais, para homologar o reconhecimento de procedência do pedido relativo à obrigação da ré de efetivar a matrícula do autor, com resolução de mérito, extinguindo o processo na forma do artigo 487, III, a, do CPC, julgando improcedentes os pedidos de condenação da ré em indenização por danos morais e na obrigação de exibir documentos relativos ao recebimento de valores do PROUNI. 2.
Caracteriza-se a perda superveniente do interesse de agir, e não o reconhecimento do pedido, quando o pedido do autor é atendido na via extrajudicial pela parte ré em momento posterior ao ajuizamento da ação, mas antes da citação da ré no processo, caso dos autos. 3. No caso de extinção do processo sem resolução de mérito os honorários de sucumbência devem ser fixados com fundamento no princípio da causalidade. Considerando que, no momento da propositura da demanda, era nítido o interesse de agir do autor na demanda, especialmente em razão da não efetivação de sua matrícula pela Instituição-ré, devem os encargos, quanto a este pedido, serem suportados pela parte ré. 4. Recurso conhecido e provido. (Acórdão 1326558, 07047796920208070006, Relator: CESAR LOYOLA, 2ª Turma Cível, data de julgamento: 10/3/2021, publicado no DJE: 29/3/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.);

Aponto que mesmo que fosse reconhecida a perda do objeto, o objetivo do Apelante não seria alcançado, eis que no tocante ao ônus sucumbenciais, segundo o princípio da causalidade, aquele que deu causa à instauração da demanda deve arcar com o pagamento das despesas processuais dela decorrentes, e quem deu causa fora a Requerida, ora Agravante, diante da demora na execução do serviço tido como urgente e que somente foi cumprido após a intervenção judicial.

CONCLUSÃO

Assim, pelos motivos expostos,
CONHEÇO
o recurso de Agravo Interno interposto, todavia,
NEGO-LHE PROVIMENTO,
mantendo integralmente a decisão monocrática de id 19207673
,
que negou provimento ao recurso de Apelação.

É o voto.

Belém/PA, datado e assinado eletronicamente.

Des. JOSÉ ANTONIO CAVALCANTE

Relator

Belém, 08/04/2025